Tribunal: TJBA
Processo: 8037944-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037944-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: JAILSON DA CRUZ BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA LEGÍTIMA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão do registro da dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob o fundamento de ausência de notificação prévia, mas indeferiu o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro de dívida legítima no SCR configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do apontamento; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela notificação recai sobre a instituição financeira ou sobre o Banco Central, enquanto órgão mantenedor do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de informações pelas instituições financeiras ao SCR decorre de imposição normativa, sendo obrigação legal das instituições credoras informar ao Banco Central o montante de débitos e responsabilidades de seus clientes, independentemente de inadimplência.

4. O SCR possui caráter informativo e não restritivo, sendo utilizado para fins de supervisão bancária e avaliação de risco de crédito, o que descaracteriza a ilicitude do registro de dívida legítima nesse sistema.

5. Conforme a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia ao devedor é do órgão mantenedor do cadastro — no caso, o Banco Central — e não da instituição credora que alimenta o sistema.

6. Inexiste falha na prestação do serviço que justifique a condenação da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível, nº 5051131-32.2021.8.21.0001, j. 29.06.2022; TJRS, Apelação Cível, nº 70082568429, j. 25.09.2019; TJAL, Apelação Cível, nº 0702021-05.2022.8.02.0001, j. 17.08.2022; TJRO, Apelação Cível, nº 7074473-11.2021.8.22.0001, j. 09.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037944-42.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado JAILSON DA CRUZ BARBOSA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR